Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-06.2016.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001120-06.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCENIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.903.951-62 (VÍTIMA), LUCAS CARDOSO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO TEIXEIRA GOMES (VÍTIMA), NATHAN GONCALVES TRINDADE - CPF: 062.930.331-24 (VÍTIMA), ALAN TEIXEIRA COSTA (VÍTIMA), GULIOKENPS FELIX VILELA - CPF: 021.972.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), OCEAN CORDEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 023.633.821-88 (VÍTIMA), TAINARA GOMES DA SILVA - CPF: 052.848.221-10 (VÍTIMA), RICARDO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), PERICLES RAFAEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 062.722.641-86 (VÍTIMA), PABLO WAIMAR ANTUNES DE MOURA - CPF: 077.643.191-98 (VÍTIMA), RAQUEL GASPARINA NUNES DUTRA - CPF: 061.857.631-25 (VÍTIMA), ANDRE RODRIGUES SILVA - CPF: 075.669.551-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO - CPF: 054.773.561-89 (APELADO), LEOMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 568.120.511-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

– ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT que absolveu o réu Kairo Jhonatan Xavier Honostorio da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV c/c artigo 70 do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90. (Id. 115710970-fls. 108 a 111).

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual pugna pela condenação de Kairo Jhonatam Xavier na prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4°, inciso II e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (13 vezes), e 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID: 115710970 - fls. 119 a 138).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença. (Id. 115710970 - fls. 141 a 143).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVAS FIRMES E COERENTES DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO NO CRIME DE FURTO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
(Id. 120679462)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT que absolveu o réu
Kairo

Jhonatan Xavier Honostorio
da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV c/c artigo 70 do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público a reformada da sentença para condená-lo nos termos da denúncia.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)
Consta do procedimento investigatório que no dia 15 (quinze) de abril de 2016, por volta das 21h, nas dependências da Escola Estadual Arlindo Estilac Leal, nesta cidade, o denunciado KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO, vulgo “Orea”, com animus de assenhoreamento definitivo, agindo em concurso com a mesma unidade de propósitos e unidade de desígnios com o inimputável Lucas Cardoso dos Santos, mediante escalada e em concurso formal impróprio, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, informadas a fls. 06 dos autos e de propriedade das seguintes vítimas, Maurício Gomes Teixeira, Nathan Gonçalves Trindade, Alan Teixeira Costa, GulioKenps Felix Vilela, Ocean Cordeiro da Silva Filho, Tainara Gomes da Silva, Ricardo Ferreira da Silva, Péricles Rafael Rodrigues Souza, Pablo Waimar Antes de Moura, Raquel Gasparina Nunes Dutra, André Rodrigues Silva, Paulo Victor Torres Feijóo e Laine Aparecida Barbosa de Oliveira.

Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO, vulgo “Orea”, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos praticando com ele infração penal.

Conforme apurado, uma delegação de estudantes da urbe de Campinápolis/MT estava hospedada nas imediações do estabelecimento de ensino Arlindo Estilac Leal, nesta cidade, visando a participar de um evento esportivo, sendo que, no dia do evento criminoso, após prévio ajuste e corromper o menor Lucas, uma vez que este era aluno do local, Kairo Jhonatan e o inimputável para lá se dirigiram e, após pularem o muro do estabelecimento de ensino e ao chegarem na sala de n.º 06, sabedores que a janela não oferecia grande segurança, entraram na sala por esta via anormal e começaram a pilhar diversos pertences que ali se encontravam.

Ainda, o denunciado e o menor, com auxílio de mochilas, levaram diversos objetos de propriedade dos ofendidos supramencionados, tais como perfumes, dinheiro, mochilas, óculos de sol, roupas, tênis, materiais esportivos, chinelo, aparelhos de telefone celular, notebook e documentos pessoais, sendo que, ao perceberem a aproximação da vigilante do local, empreenderam fuga levando consigo os objetos subtraídos ao pularem o muro da escola.

Acionada, uma guarnição da Polícia Militar fez-se presente e efetuou a detenção do denunciado após informações preliminares, vindo, posteriormente, a apreender parte dos objetos nas proximidades do local onde foram encontrados os suspeitos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO, vulgo “Orea” como incurso no artigo 155, § 4º, incisos e II e IV (concurso de pessoas) c/c 70, 2ª parte (por 13x – treze vezes), ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei Ordinária Federal nº 8.069/90, e requer seja a presente recebida e autuada, procedendo-se à citação para apresentarem resposta à acusação e serem processados na forma da Lei, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, até final interrogatório e condenação, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do alhures aludido diploma processual penal.”(Id. 115710968 – fls. 47 e 48).

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolver Kairo Jhonatan Xavier Honostorio, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a prática dos crimes descritos na denúncia pelo apelado, de modo que entendo pertinente transcrever a sentença proferida:

“(...)
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do denunciado Kairo Jhonatan Xavier Honostorio, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos e II e IV (concurso de pessoas) c/c 70, 2ª parte (por 13x – treze vezes), ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei Ordinária Federal nº 8.069/90.

Não havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem examinadas, passo à análise do mérito.

A MATERIALIDADE das infrações penais descritas na denúncia encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02-IP; boletins de ocorrência n.º 2016.127953 de fl. 03/04-IP e 2016.128071 de fls. 06/07-IP; auto de verificação de local de delito de fls. 08/09-IP; autos de apreensão de fls. 42/43-IP; auto de restituição de fls. 44-IP; auto de avaliação indireta de fls. 52-IP; laudo pericial de ref. 125 assim como pelos demais elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas colhidas em Juízo mediante contraditório e ampla defesa.

Analiso a AUTORIA.

A vítima ALAN TEIXEIRA COSTA narrou em juízo (ref. 124) terem sido informados do furto enquanto ainda estavam na abertura dos jogos. Subtraíram roupas e fones pertencentes ao depoente, os quais foram recuperados. Acredita que retornaram para a escola por volta das 22h. Os autores arrombaram a janela da sala.

A vítima ANDRÉ RODRIGUES SILVA narrou em juízo (ref. 124) terem sido subtraídos de sua propriedade bermuda, camiseta e meia, que não foram recuperados. A janela da sala estava um pouco aberta.

A vítima GULIOKENPS FELIX VILELA narrou em juízo (ref. 124) ser professor. O depoente e os alunos foram para o ginásio para a abertura dos jogos escolares. Enquanto esperavam o ônibus para retornar para a escola, já havia notícia da invasão do local onde estavam alojados. Quando chegaram à escola, percebeu que as portas estavam arrombadas, os pertences estavam revirados e vários objetos foram subtraídos. Salvo engano, foram arrombadas três ou quatro salas, as quais estavam trancadas. Na sala onde o depoente estava, o ingresso se deu pela janela. Foram subtraídos do depoente bermudas, camisas e um perfume. Os bens do depoente foram recuperados próximo à escola, em um terreno baldio.

A vítima LAINE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA narrou em juízo (ref. 124) terem ido para Nova Xavantina para participar dos jogos. Por volta das 18h ou 19h saíram para jantar e depois ir para a abertura dos jogos. Os fatos se deram nesse momento. Os policiais que estavam no ginásio informaram sobre os fatos. Foi subtraído da depoente cerca de sessenta ou setenta reais, que foi recuperado posteriormente. A depoente acha que os autores entraram pela janela, pois estava sem tranca. A depoente não sabe se Kairo era aluno da escola.

A vítima MAURÍCIO TEIXEIRA GOMES narrou em juízo (ref. 105 e 110) estarem na abertura dos jogos, que durou das 19h às 23h. Os alunos ficaram hospedados na escola. Os fatos se deram durante o evento esportivo. Os responsáveis pelo furto ingressaram na sala pela janela, pois a porta estava trancada. O depoente acredita que algumas das janelas foram arrombadas enquanto os alunos estavam fora da escola. Foi subtraída uma chuteira do depoente. Parte da “res furtivae” foi recuperada. Quando o depoente foi à delegacia, o menor estava no local.

A vítima NATHAN GONÇALVES TRINDADE narrou em juízo (ref. 124) enquanto estavam na abertura dos jogos, foram informados dos fatos. Do depoente subtraíram um par de chinelos, um par de chuteiras, um par de tênis, uma bermuda, uma caneleira e um meião. De tais bens, não recuperou apenas os chinelos. Os autores entraram na sala pela janela, que estava aberta e não possuía cadeado. Havia uma guarda monitorando as salas, contudo ela estava na secretaria. Ela viu os rapazes correndo, os quais vieram pelo telhado.

A vítima PÉRICLES RAFAEL RODRIGUES SOUZA narrou em juízo (ref. 124) estarem na abertura dos jogos, ocasião em que um policial informou sobre os fatos. Do depoente, foram subtraídas roupas e um perfume, tendo sido restituídas algumas peças de roupas. A janela da sala foi arrombada. Os pertences dos alunos estavam na mesma sala, contudo sobre os colchões. Quando retornaram do ginásio, os pertences estavam revirados.

A vítima RAQUEL GASPARINA NUNES DUTRA narrou em juízo (ref. 124) terem acontecido os fatos enquanto estavam no ginásio. O celular da depoente foi subtraído, contudo não foi recuperado. Os autores entraram na sala pela janela, pois a porta estava trancada. Os autores entraram em várias salas pelas janelas. Havia um guarda na escola para controlar a entrada de pessoas na escola. Apenas os alunos de Campinápolis tinham acesso à escola. Quando chegaram, as portas estavam fechadas, mas as janelas estavam abertas.

A vítima RICARDO FERREIRA DA SILVA narrou em juízo (ref. 124) ter viajado para Nova Xavantina, ficando alojado na escola junto com os demais alunos. Do depoente, foram subtraídos um par de chuteira e uma mochila, os quais não foram recuperados.

A vítima TAINARA GOMES DA SILVA narrou em juízo (ref. 124) estarem na abertura dos jogos no momento em que aconteceram os fatos. Da depoente, foram subtraídos dinheiro, óculos e outros objetos. Os autores entraram na sala pela janela, pois não haviam trancas. A depoente recuperou apenas um pouco do dinheiro. Os fatos se deram à noite, pois saíram para jantar por volta das 19h e depois foram para a abertura dos jogos. A escola é cercada de muro. No dia dos fatos, havia um vigia na escola. A escola não possuía monitoramento eletrônico.

O policial militar MANOEL MESSIAS VILELA BUENO narrou em juízo (ref. 51) não se recordar dos fatos narrados na denúncia. O depoente confirmou como sendo sua a assinatura existente no termo de depoimento de fls. 11/12-IP.

O policial civil JEAN EDER FERREIRA DA SILVA narrou em juízo (ref. 51) estar de plantão no dia dos fatos, tendo recebido os conduzidos pela polícia militar, suspeitos da prática do furto na escola. Estavam acontecendo jogos escolares e o pessoal estava usando a escola como alojamento. Pelo que parece, os suspeitos entraram na escola e furtaram objetos pertencentes aos alunos que estavam participando dos jogos. A participação do depoente se resumiu ao recebimento dos conduzidos. O boletim de ocorrência foi confeccionado pela polícia militar. As vítimas foram ouvidas posteriormente em Campinápolis. O auto de apreensão foi confeccionado pela polícia civil. As declarações dos envolvidos são colhidas pelo escrivão de polícia. O denunciado e o menor são conhecidos no meio policial por furtos e envolvimento com drogas. Foi apreendida com o réu e o menor apenas uma quantia em dinheiro, a qual, segundo aqueles, não tem relação com os fatos.

O policial civil LEANDRO PETRY narrou em juízo (ref. 105, 110 e 124) ter ouvido as vítimas em carta precatória oriunda da delegacia de polícia de Nova Xavantina. As vítimas eram estudantes do ensino médio e estavam participando de jogos escolares naquela cidade. Kairo, em tese, teria entrado na sala de aula onde as vítimas estavam hospedadas, pela janela, e subtraiu alguns itens de vestuário, aparelhos celulares, um notebook, perfume. No momento dos fatos, as vítimas estavam no ginásio de esportes.

A testemunha JOEL PEREIRA MAGALHÃES narrou em juízo (ref. 51) ser o menor Lucas enteado do irmão do depoente. O depoente estava passando próximo à escola, ocasião em que viu Lucas próximo ao muro conversando com um colega, não confirmando ter dito ter visto o menor pulando o muro da escola. O depoente confirma como sua a assinatura existente no termo de depoimento de fls. 49-IP. Apesar da existência do termo de depoimento, sustentou não ter ido à delegacia de polícia.

A testemunha DILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA narrou em juízo (ref. 84) residir próximo à escola Estilac. Sobre os fatos narrados na denúncia, ficou sabendo do furto de alguns objetos, contudo não viu ninguém pulando muros. Kairo e Lucas apareceram na casa da depoente pedindo para lavar os pés. A depoente desconfiou e não permitiu. A depoente acredita que eles queriam se esconder da polícia. A depoente não reparou se eles estavam descalços. Eles estavam assustados. A depoente conhecia Kairo de vista, mas não sabe nada a seu respeito. No dia seguinte, a polícia foi à casa da depoente. Kairo e Lucas não portavam mochilas. A escola possui muros altos. Quando a depoente pediu para saírem, Kairo e Lucas se dirigiram para o centro da cidade.

O informante LUCAS CARDOSO DOS SANTOS narrou em juízo (ref. 51) conhecer Kairo, que tem dezoito ou dezenove anos de idade. O depoente não praticou nenhum crime na companhia do réu. No dia dos fatos, os policiais pegaram o depoente e Kairo próximo à escola. O depoente acha que tinha alguns estudantes alojados na escola Arlindo Estilac, pois estavam ocorrendo jogos. O depoente já havia estudado na escola Arlindo Estilac, contudo na época dos fatos não estava matriculado em referido estabelecimento educacional. O depoente não participou do furto ocorrido na escola. O depoente não sabe se Kairo participou do furto. Quando foram abordados pela polícia, estavam na rua, contudo não portavam nenhum objetos. Os policiais já chegaram com as bolsas e demais objetos. O depoente não tem nenhum problema com os policiais. Nem o depoente nem Kairo portavam mochilas. Quando foram abordados, estavam vindo da casa do “Gordinho” e iam para o ginásio, ocasião em que Kairo não se distanciou do depoente. Joel é irmão do padrasto do depoente. O depoente não tem problemas com Joel. Os objetos foram encontrados em um lote vago. Kairo não comentou sobre os fatos com o depoente. O depoente foi detido por volta das 21h, na companhia de Kairo. Quando a polícia abordou o depoente e Kairo, falaram sobre o furto na escola e levaram ambos para reconhecimento, contudo não foram reconhecidos. Foram soltos, contudo logo depois foram presos novamente por outra viatura policial.

Durante seu interrogatório judicial (ref. 115), o denunciado KAIRO narrou serem inverídicos os fatos narrados na denúncia. O depoente conheceu Lucas na escola Estilac. No dia dos fatos, o depoente foi para a casa de Lucas, que reside próximo a escola Estilac, por volta das 19h, ou seja, antes de começarem os jogos. Em seguida, foram à casa de [ininteligível] para pedir uma garrafa de “teres”, tendo sido abordados pela polícia naquele local. Em seguida, levaram o depoente e Lucas até a vítima, que não os reconheceu, tendo sido soltos. Depois foram presos novamente. Não foram apreendidos objetos com o depoente.

As provas produzidas em juízo demonstram a ocorrência de um crime de furto na escola Arlindo Estilac Leal, situada nesta comarca.

As vítimas ouvidas em juízo confirmaram a subtração de seus pertencentes e a recuperação parcial da “res furtivae”, contudo não souberam identificar os responsáveis pelo ilícito penal, pois estavam no ginásio poliesportivo.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, de igual modo, confirmaram o furto, contudo não demonstraram ser Kairo e Lucas os autores da infração penal. Por sua vez, tanto Kairo quanto o menor Lucas negaram a autoria dos delitos narrados na denúncia.

No caso em tela, verifica-se não terem sido Kairo e Lucas vistos por nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo praticando as infrações penais narradas na denúncia, ou mesmo dentro da escola, ingressando ou saindo do local, com ou sem os objetos furtados.

Ademais, não se demonstrou nexo causal entre a presença de Kairo e Lucas nas proximidades da escola e as infrações penais narradas na denúncia.

Inexistindo prova segura quanto à autoria do crime de furto, inviável, pelos mesmos motivos, a condenação pelo crime de corrupção de menores, haja vista pressupor a prática de crime com menor.

Dessa forma, verifica-se a insuficiência das provas para embasar a pretendida condenação.

Em casos tais, a absolvição é medida que se impõe em decorrência do princípio “in dubio pro reo”.

...

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO o réu KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e comuniquem-se o Cartório Distribuidor, os institutos de Identificação Criminal em âmbito estadual e federal e a delegacia de Polícia de onde proveio o inquérito policial, nos termos do artigo 1.453, inciso III, da CNGC.

Havendo bem apreendido vinculado aos autos, certifique-se e abra-se vista ao MP.

(...)”

Em que pese os argumentos lançados pelo MP, analisando a sentença combatida, verifica-se que se apresenta escorreita,
pois as provas produzidas são insuficientes para se ter a certeza de que o recorrido praticou, em conjunto com o adolescente, os crimes que pretende o Ministério Público que sejam imputados.

Como bem consignado pelo Juiz sentenciante, as declarações das vítimas e os depoimentos dos agentes policiais, dão convicção de que, de fato, ocorreu crime de furto em 15/04/2016 na Escola Estadual Arlindo Estlac Leal, contudo, não trazem informações inequívocas quanto a autoria do ato criminoso. E qualquer juízo, nesse sentido, não passaria de conjecturas e probabilidades.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado às condutas delituosas.

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Como nos ensina Aury Lopes Jr.:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, o decreto absolutório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, mantém-se a absolvição de Kairo Jhonatan Xavier Honostorio, da imputação de infringência ao disposto nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV c/c artigo 70 do Código Penal e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022